Tribunal: TJDFT
Processo: 0756241-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756241-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA PEREIRA, GABRIELA SIMOES DE CASTRO COSTA, ANTONIO JOAO DE CASTRO COSTA JUNIOR, DANIELLA BORGES DE CASTRO COSTA AGRAVADO: NADIR DOS SANTOS, ANGELICA FATURETO VALIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Decisão Saneadora – Impugnação ao Valor da Causa – Rol 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade Mitigada – Não Verificada – Não conhecimento MARIA LETÍCIA VALIM DE CASTRO COSTA, GABRIELA SIMÕES DE CASTRO COSTA, ANTÔNIO JOÃO DE CASTRO COSTA JÚNIOR e DANIELLA BORGES DE CASTRO COSTA apresentam Agravo de Instrumento em Decisão por meio da qual foi fixado o valor da causa R$ 1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais) dispensando o pagamento complementar de custas, as quais já foram recolhidos no máximo. Em suas razões recursais, os agravantes defendem que a decisão vincula os recorrentes automaticamente ao valor fixado, gerando riscos em todo o processo e podendo, até, implicar em limitação ao direito de recorrer. Requer, portanto, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de, liminarmente, seja sobrestada a fixação acima mencionada. É o simples relatório. Decido. De início, ao averiguar a admissibilidade do recurso, não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à parte da Decisão agravada atinente à impugnação ao valor da causa. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais n.o 1.704.520 e n.o 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de as questões não estarem em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuidam-se de matérias que não ensejam qualquer urgência, podendo ser analisadas posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de gratuidade de justiça, em ação de conhecimento cumulada com tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao valor da causa, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação só se justifica em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. 3. A discussão sobre o valor da causa não configura matéria de mérito e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de perecimento de direito. 4. Não há demonstração de urgência ou prejuízo irreparável, pois eventual modificação do valor da causa não compromete a prestação jurisdicional e pode ser corrigida ao final do processo. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que impugnação ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem comporta mitigação na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa somente é cabível se demonstrada urgência decorrente da inutilidade de exame da matéria em apelação. 2. A impugnação ao valor da causa não constitui matéria de mérito e, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.” (Acórdão 2054417, 0724423-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria em questão não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, nas matérias ventiladas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator